Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709232-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA ARAÚJO MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a parte agravante que a decisão recorrida é equivocada, pois o sobrestamento de processos pelo Tema 1169 do STJ deve se limitar àqueles casos em que ainda há discussão sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença. Aduz que, no caso concreto, o quantum debeatur foi apurado por simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do CPC, e que a Fazenda Pública não impugnou tempestivamente a inexigibilidade do título, configurando-se, assim, a preclusão. Afirma, em síntese, que a decisão recorrida viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, pois a suspensão do feito postergará indevidamente o pagamento de verba de natureza alimentar. Destaca que a tese afetada ao Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a decisão exequenda já transitou em julgado e os valores a serem pagos já foram definidos, não havendo necessidade de prévia liquidação. Ressalta, ademais, que a Fazenda Pública não suscitou a matéria tempestivamente, o que impede a suspensão do feito. Defende, ainda, que a aplicação irrestrita do Tema 1169 pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, pois resultaria na suspensão de inúmeros processos que não se enquadram nos limites da controvérsia fixada pelo STJ. Alega que, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, o juiz pode resolver parcialmente o mérito em relação a matérias não afetadas por recurso repetitivo, evitando a paralisação indevida da execução. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, quando os valores podem ser determinados por simples cálculos aritméticos. Colaciona, também, decisões do TJDFT que afastam o sobrestamento de feitos em situações análogas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar ao Juízo a quo que prossiga com regularmente com a execução, até final satisfação da dívida. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consolidação da liminar, nos termos declinados. Preparo regular (ID 69763430). É o resumo do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cuida-se de avaliar a possibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1.169 do STJ. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento. O Juízo a quo indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, rejeitando os embargos de declaração opostos da decisão que não reconheceu a distinção alegada pelo exequente, nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em resposta aos embargos de declaração opostos pelo ora agravante, o magistrado reiterou os fundamentos já expendidos, destacando: “...ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado”. Nesse juízo de cognição sumária, não obstante o posicionamento adotado pelo magistrado, entendo que a insurgência merece acolhida. Com efeito, comungo do entendimento majoritário desta Corte de Justiça, no sentido de que o mencionado título judicial formado na ação coletiva não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a obrigação de pagar é líquida e exequível, não há discussão sobre a base do valor devido, dispensando o procedimento prévio de liquidação. Observa-se que o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que tiverem suspensa a percepção do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o prazo de pagamento do débito em questão, definindo, assim, o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Destarte, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do sobrestamento descabido do cumprimento de sentença, justificando o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator